Tribunal: TJPA
Processo: 0067024-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067024-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA CHAGAS SOARES

APELADO: JOSE SENA NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ana Lúcia Chagas Soares contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada contra José Sena Nunes dos Santos, extinguindo o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que não foram comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante comprovou a posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho possessório praticado pelo recorrido; (ii) estabelecer se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser reformada em razão da suposta má valoração das provas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração, pelo autor, da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

4.

A autora reconhece ter deixado voluntariamente o imóvel em novembro de 2000, passando a residir em outro local, circunstância que descaracteriza a posse direta e ininterrupta.

5.

A ocupação do imóvel pelo recorrido decorre de relação inicialmente tolerada, decorrente de tratativas para possível locação ou venda, não havendo prova de ingresso violento, clandestino ou precário.

6.

A ausência de qualquer medida judicial ou extrajudicial por mais de doze anos após a ocupação do imóvel enfraquece a alegação de esbulho e demonstra a ausência de resistência à posse exercida pelo recorrido.

7.

O longo decurso temporal sem oposição concreta à posse do recorrido confere a esta contornos de estabilidade e legitimidade fática, ainda que sem respaldo dominial.

8.

Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a posse injustamente perdida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na ação de reintegração de posse, cabe ao autor comprovar posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e a perda da posse.

2.

A ausência de prova da posse anterior e do esbulho justifica a improcedência do pedido possessório, ainda que haja alegação de domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 560, 561, 85, § 11; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.208, 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; TJPA, ApCív nº 0800129-78.2018.8.14.0097, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 30.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Ana Lucia Chagas Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos da ação possessória de reintegração de posse, ajuizada pela recorrente em face de José Sena Nunes dos Santos, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVAMENTE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Destarte, a sentença hostilizada, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a autora não teria demonstrado a posse anterior do imóvel objeto da lide, tampouco a ocorrência de esbulho possessório por parte do réu. De igual modo, rejeitou a prejudicial de usucapião suscitada na contestação por ausência de reconvenção específica, nos termos dos artigos 343 do CPC e 178, I, do mesmo diploma. Ainda, acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 33.820,82, com base no valor venal do imóvel indicado em certidão da Prefeitura de Belém. Em consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais (id. 13832796, págs. 1/9), sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em má apreciação do conjunto probatório, sobretudo por haver reconhecido, na própria fundamentação da sentença, a existência da posse anterior exercida por ela sobre o imóvel litigioso.

Narra que, no ano de 2000, passou a residir em outro local com sua família, ofertando o imóvel à locação. O recorrido, ciente da disponibilidade do bem, teria solicitado vistoria e, posteriormente, apoderou-se do imóvel, nele permanecendo sem anuência da autora, caracterizando-se o esbulho.

Alega que o fato de ter deixado de habitar o imóvel não afasta a configuração de posse, pois jamais houve qualquer manifestação de renúncia a tal condição. Ao contrário, afirma que o recorrido ingressou no imóvel em razão da relação de confiança inicial, vinculada à negociação de uma eventual locação ou venda, a qual não foi consumada. Ressalta, ainda, que o apelado reconhece, em sua contestação, que não possuía o bem anteriormente e que apenas passou a habitá-lo após a tentativa frustrada de compra.

Nesse cenário, argumenta que deu-se por abuso de confiança e que a resistência à restituição a ocupação do bem pelo recorrido configura posse injusta e, portanto, esbulho. Aduz que o juízo de origem baseou-se em presunção frágil quanto à ausência de interesse da autora, fundada exclusivamente na demora em ingressar com a demanda, desconsiderando que esta se deu por circunstâncias pessoais, como o divórcio e tentativas de solução extrajudicial da controvérsia.

Defende que a sentença contraria o disposto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 561 do Código de Processo Civil, os quais impõem a proteção possessória em caso de perda da posse injustamente, independentemente de comprovação de domínio. Invoca, ainda, o princípio da função social da posse, sustentando que esta deve ser protegida enquanto direito autônomo, mormente quando o possuidor foi privado do bem sem autorização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o julgamento de procedência do pedido inicial de reintegração de posse, condenando-se o recorrido à imediata restituição do imóvel em litígio.

José Sena Nunes dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso (id. 13832803, págs. 1/3), refutando os argumentos tecidos no apelo.

Pugna pela manutenção da sentença de improcedência, sob o argumento de que sua posse sobre o imóvel objeto da lide é legítima, pacífica e mansa desde o ano 2000. Sustenta que, conforme fartamente demonstrado nos autos, foi ele quem promoveu reformas e melhorias no imóvel para torná-lo habitável, inexistindo qualquer prova de que a apelante mantivesse posse direta ou indireta sobre o bem à época dos fatos.

Aduz que houve, inclusive, consenso entre as partes quanto ao fato de que o imóvel encontrava-se desabitado, sendo tal circunstância confirmada pelo fato de a própria apelante sequer dispor das chaves do local. Rebate a narrativa fática apresentada pela recorrente, afirmando que esta agiu em desconformidade com o dever de lealdade processual, violando o disposto no art. 77 do Código de Processo Civil de 2015, ao não expor os fatos conforme a verdade dos autos.

Argumenta que inexiste qualquer indício de prática de esbulho possessório por parte do recorrido, razão pela qual é descabida a pretensão de reintegração de posse.

Por fim, requer o desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação sucumbencial, pleiteando ainda a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, sobre o valor da causa fixado na sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, absteve-se de intervir no feito (id. 23375293, págs. 1/4).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível e não havendo preliminar arguida passo a análise do mérito do recurso.

Cuida-se de apelação cível com a finalidade de reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente procedente o pedido, preservando a posse em favor do réu, ora apelado.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse à apelante.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido, em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda, ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois "o possuidor é injustamente privado de sua posse" (RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146):

(...) o esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente para que ocorra o esbulho, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem, antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 - É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Vejamos:

"Art. 1.210 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

O art. 560 do CPC/2015, abaixo transcrito, também estabelece o direito do possuidor:

"Art. 560 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho."

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos seguintes requisitos, dispostos no art. 561 do CPC:

"Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração"

Sobre o conceito de posse, Flávio Tartuce leciona:

Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo; o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio.

[...]

De lege ferenda, a adoção da função social da posse consta expressamente do Projeto 699/2011, pelo qual o art. 1.196 passaria a ter a seguinte redação: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem poder fático de ingerência socioeconômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre determinado bem da vida, que se manifesta através do exercício ou possibilidade de exercício inerente à propriedade ou outro direito real suscetível de posse”. Anotese que tal proposição segue sugestão do jurista e magistrado Joel Dias Figueira Jr. São suas palavras:

“Por tudo isso, perdeu-se o momento histórico de corrigir um importantíssimo dispositivo que vem causando confusão entre os jurisdicionados e, como decorrência de sua aplicação incorreta, inúmeras demandas. Ademais, o dispositivo mereceria um ajuste em face das teorias sociológicas, tendo-se em conta que foram elas, em sede possessória, que deram origem à função social da propriedade. Nesse sentido, vale registrar que foram as teorias sociológicas da posse, a partir do século XX, na Itália, com Silvio Perozzi; na França com Raymond Saleilles e, na Espanha, com Antonio Hernandez Gil, que não só colocaram por terra as célebres teorias objetiva e subjetiva de Ihering e Savigny, como também se tornaram responsáveis pelo novo conceito desses importantes institutos no mundo contemporâneo, notadamente a posse, como exteriorização da propriedade (sua verdadeira ‘função social’)”.

[...]

Ainda em sede doutrinária, a ideia de função social da posse consta de enunciado aprovado na V Jornada de Direito Civil, de 2011, com a seguinte redação:
“A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela” (Enunciado n. 492).
A título de exemplo, pode ser citado o contrato de gaveta, em que o possuidor tem um direito autônomo à propriedade, merecendo proteção pela utilidade positiva que dá à coisa

[...]

Voltando ao cerne do dispositivo legal, de fato, não há dúvidas de que a redação da proposta legislativa é muito melhor do que o atual art. 1.196, comprovando o afastamento em relação às duas correntes clássicas. Porém, sem prejuízo dessa proposta de alteração, pode-se afirmar que o princípio da função social da posse é implícito

ao CC/2002 pela valorização da posse-trabalho, constante dos seguintes dispositivos legais, que ainda serão devidamente aprofundados:

[...]

Assim, imperioso analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor do apelado.

Alternativamente, se a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

Do exame detido dos autos, verifica-se que, na petição inicial, a própria autora reconhece que, em novembro de 2000, ela e seus familiares deixaram o imóvel objeto da demanda e passaram a residir em outro local. Nesse contexto, afirma que o referido bem foi então ofertado para locação, oportunidade em que o recorrido, tendo conhecimento da disponibilidade do imóvel, apresentou-se como potencial interessado e solicitou autorização para vistoriá-lo. Narra, ainda, que, após a referida vistoria, o recorrido teria se apropriado do imóvel por sua exclusiva iniciativa, passando a ocupá-lo de forma contínua e sem posterior restituição da posse.

Nessa perspectiva, a narrativa revela que a própria demandante reconhece não mais exercer a posse direta sobre o bem desde o momento em que se retirou voluntariamente, circunstância corroborada pela ausência de menção a qualquer oposição efetiva ou registro formal de esbulho à época.

Por outro lado, em sua contestação, o réu admite que demonstrou interesse na aquisição do imóvel, iniciando tratativas nesse sentido. Todavia, alega que a negociação não foi concretizada em virtude da ausência de documentação dominial por parte da autora. A partir de então, segundo sustenta, permaneceu no imóvel, tendo investido recursos na sua recuperação e promovido reformas estruturais que viabilizaram sua habitabilidade.

Dessa maneiram como bem assentado pelo juízo de origem, esses elementos indicam, de modo inequívoco, que o ingresso do recorrido no bem não se deu por meios clandestinos ou violentos, tampouco contra a vontade explícita da autora. Ao contrário, tudo aponta que sua presença decorreu, ao menos inicialmente, de uma relação tolerada ou não obstada pela demandante, afastando, em um primeiro plano, a caracterização de esbulho possessório nos moldes exigidos pelo art. 561, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, ressalta-se o fato de a autora ter apenas ajuizado a presente demanda no ano de 2012, ou seja, doze anos após os fatos narrados, sem que, ao longo de todo esse lapso temporal, tenha tomado qualquer providência concreta para reaver a posse do imóvel. Não há nos autos qualquer boletim de ocorrência que evidencie o registro de invasão, tampouco medidas extrajudiciais ou judiciais de desforço imediato, conforme admitido no art. 1.210, §1º, do Código Civil.

A justificativa apresentada pela autora – embasada em alegada fragilidade emocional em razão de separação conjugal e em tentativas informais de composição com o requerido, revela-se genérica e desprovida de substrato probatório, notadamente diante do longo período em que o recorrido permaneceu no imóvel de maneira contínua, pública e pacífica.

É, pois, circunstância incontroversa nos autos que o recorrido reside no bem há mais de 13 (treze) anos, sem que se tenha notícia de qualquer oposição efetiva ou contestação válida à sua posse, que, à luz do tempo decorrido e da ausência de contestação concreta, assume contornos de estabilidade e legitimidade fática, embora desprovida de domínio formal.

Portanto, no caso em exame, observa-se que o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se depreende dos autos processuais.

A apelante, ainda que tenha demonstrado suposta propriedade do imóvel, não se desincumbiu de comprovar os requisitos possessórios necessários para o deferimento da sua pretensão.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

2. Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

2. O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

3. A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

1. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelado, cumprindo o ônus que lhe competia, demonstrou a configuração dos requisitos possessórios, juntando documento que indica a posse direta ou indireta anterior, o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de posse provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-Desta feita, como em regra compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do NCPC, o que não foi observado nestes autos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser integralmente mantida.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-78.2018.8.14.0097 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência e com os fatos comprovados, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Majoro, ainda, os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026